Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-48.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALUGUEL. DEVIDO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória proposta por empresa locadora de veículo em desfavor do locatário, em razão de inadimplemento contratual.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que, em 11/12/2024, a autora celebrou com o réu contrato de locação de veículo automotor, tendo como objeto o veículo VW/GOL MPI, placa SCO4D92 e que o réu não teria realizado o pagamento da semana do dia 3/3/2025 a 12/3/25 (R$ 857,14), que teria retirado o aparelho de som e a roda com pneu do estepe, além de quebrar o para-choque, a moldura e a fechadura da mala (R$ 2.919,00). Diante do descumprimento contratual, também foi cobrada a multa prevista na cláusula 7a do contrato, no valor de R$1.500,00.
1.2. Sentença. Decretou a revelia do réu e o condenou a pagar: R$600,00, a título de aluguel, e R$2.919,00, por danos materiais. Com relação à multa, foi efetuada compensação com a caução depositada.
1.3. Recurso. O réu alega que embora não tenha apresentado contestação, apresentou documentos que comprovam o pagamento de valores e o estado do veículo, no prazo concedido em Ata de Audiência. Aduz que a sentença incorreu em contradição ao afirmar que fora efetuado o "pagamento integral do aluguel", mas, ao final, o condenou a pagar R$600,00; requer, ainda, a revisão da condenação de R$2.919,00, a fim de mitigar ou afastar a responsabilidade do recorrente por danos que não foram devidamente comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a decretação da revelia por ausência de contestação; (ii) superada a premissa, se restou comprovado inadimplemento contratual por parte do recorrente, a ensejar o pagamento de aluguel e danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revelia. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia ocorre quando a parte, devidamente intimada, não comparece à audiência. Afastada a decretação de revelia.
3.1. Por outro lado, a ausência de contestação tempestiva atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC, mesmo diante do comparecimento à audiência de conciliação.
4. Aluguel. De acordo com as cláusulas 2a e 3a do contrato de locação, o recorrente realizaria o pagamento semanal de R$600,00 todas as segundas-feiras; se a locação se iniciasse no decorrer da semana, o locatário efetuaria o primeiro pagamento na segunda-feira subsequente, de forma proporcional.
4.1. A sentença afirmou que, diferentemente do que prevê o contrato, foi efetuado o pagamento integral do aluguel em 11/12/2024 (quarta-feira), data da retirada do carro. O juízo sentenciante se baseou no documento apresentado pelo recorrente (ID 78885028). No entanto, essa afirmação se refere ao fato de que o pagamento foi feito de forma integral naquela semana de dezembro/2024 (R$600,00), apesar de realizado na quarta-feira.
4.2. Com relação ao período de 3/3/2025 (segunda-feira) a 12/3/25 (quarta-feira), ausente a demonstração de pagamento. Portanto, escorreita a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$600,00, a título de aluguel do veículo, ao realizar a compensação com o valor integralmente pago na primeira semana do contrato.
5. Danos materiais. O check-list de retirada do veículo apresentado pelo recorrente é o mesmo que aquele apresentado pela recorrida. Diante da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborados pelo contrato celebrado entre as partes e as notas fiscais emitidas em data próxima à entrega do veículo (aparelho USB BT, de R$150,00, pneu de R$399,00, manutenção de R$1.100,00 e reparo do para-choque, de R$1.270,00), impõe-se a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de R$2.919,00.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.